Tribunal: TJES
Processo: 5000514-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-88.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCILEY DE OLIVEIRA PEREIRA PRATTI
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidata ao credenciamento como instrutora de trânsito, indeferido pelo DETRAN/ES em razão da ausência de apresentação de certidão negativa criminal, nos termos da Resolução CONTRAN nº 358/2010. A impetrante alegou que tal exigência não encontra amparo na Lei Federal nº 12.302/2010, que regula a profissão de instrutor de trânsito, configurando violação a direito líquido e certo. A sentença reconheceu a ilegalidade do indeferimento e determinou a liberação do cadastro da impetrante, excepcionando a exigência da certidão negativa criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o CONTRAN possui competência normativa para exigir, por meio de resolução, certidão negativa criminal como requisito para o credenciamento de instrutor de trânsito; (ii) determinar se o indeferimento do credenciamento com base em norma infralegal sem respaldo legal configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN nº 358/2010, posteriormente revogada pela Resolução nº 789/2020, exigiu, em seu art. 19, parágrafo único, alínea “g”, a apresentação de certidão negativa criminal, requisito não previsto na Lei Federal nº 12.302/2010, que regulamenta a profissão de instrutor de trânsito.

O CONTRAN, embora detentor de competência regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica criando requisito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, pois sua função normativa deve estar adstrita à fiel execução da lei.

O indeferimento do credenciamento da impetrante com base exclusivamente na ausência de certidão negativa criminal, exigida apenas em norma infralegal, constitui ilegalidade do ato administrativo, passível de controle judicial.

Precedentes de Tribunais estaduais reforçam a ilegitimidade da exigência quando não prevista em lei, reconhecendo o direito líquido e certo ao credenciamento diante do cumprimento dos requisitos legais.

A análise do mérito administrativo não impede o controle judicial de legalidade, sobretudo quando a autoridade impõe requisito que extrapola os limites legais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A exigência de certidão negativa criminal para o credenciamento de instrutor de trânsito, prevista exclusivamente em resolução do CONTRAN, sem respaldo na Lei Federal nº 12.302/2010, é ilegítima.

O CONTRAN não pode, por meio de ato normativo infralegal, criar requisito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O indeferimento de credenciamento com base em requisito não previsto em lei configura ilegalidade do ato administrativo e enseja concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LXIX; Lei nº 12.302/2010, art. 2º; CTB, arts. 12 e 141.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Rem. Nec. Cív. 1045034-84.2021.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 05.03.2024.
TJ-MT, Ap. Cív. / Rem. Nec. 1000584-03.2019.811.0099, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.03.2024.
TJ-MS, Rem. Nec. Cív. 0805720-04.2020.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 30.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a Sentença em Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-88.2023.8.08.0024

A
PELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

APELADA: MARCILEY DE OLIVEIRA PEREIRA PRATTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Marciley de Oliveira Pereira Pratti, na ocasião empregada na Autoescola Centro de Formação de Condutores D. Martins Ltda, impetrou Mandado de Segurança em face de ato praticado por Autoridade vinculada ao DETRAN/ES, ato este concernente no indeferimento de seu pedido de credenciamento como instrutora de auto-escola.

Segundo sustentou na petição inicial, tal indeferimento seria violador de seu direito líquido e certo porque a exigência imposta pelo DETRAN/ES, isto é, a apresentação de certidão negativa criminal, embora prevista na Resolução CONTRAN n.º 358/2010, não encontra respaldo na norma de regência, a Lei n.º 12.302/10.

O argumento da Impetrante convenceu o MM. Juiz
a quo
, tanto é que, na Sentença inserida no id 9614639, concedeu a segurança para:

“(...) ratificar determinação ao DETRAN/ES para proceder com a liberação do cadastro de Instrutor de Trânsito, em nome da Impetrante – MARCILEY DE OLIVEIRA PEREIRA, desde que preenchidos os demais requisitos da Lei Federal nº 12.302/2010 e da Resolução CONTRAN nº 358/2010, excepcionando-se aquele do artigo 19, parágrafo único, alínea ‘g’, Resolução CONTRAN nº 358/2010 (certidão negativa criminal).”

Esta conclusão do MM. Juiz
a quo
, insta salientar, baseou-se no fundamento de que:

“(...) a maioria dos requisitos para atuação profissional como Instrutor de Trânsito são congruentes entre a Lei Federal nº 12.302/2010 e a Resolução CONTRAN nº 358/2010. Contudo, nota-se que, no artigo 19, parágrafo único, alínea ‘g’, a Resolução vertente trouxe exigência inovadora, qual seja, a apresentação de ‘certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais’.

A meu ver, o CONTRAN não ostenta competência para editar Resolução com critério diverso daquele previsto na Lei de regência da categoria profissional dos Instrutores de Trânsito. Isso porque ele tem a faculdade de editar atos normativos, cuja finalidade é fixar diretrizes, requisitos e procedimentos para determinada atividade de caráter administrativo, técnico ou operacional, proveniente de previsão legal. Nesse sentido, ao emitir determinada Resolução, o órgão da Administração Pública não pode contrariar a legislação que autoriza sua edição, eis que sua finalidade é possibilitar e ratificar com fidelidade a eficácia legal. Por conta disso, entendo que o CONTRAN extrapolou sua competência normativa ao incluir, na Resolução CONTRAN nº 358/2010, a exigência do artigo 19, parágrafo único, alínea ‘g’ que não está prevista na Lei Federal nº 12.302/2010.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o DETRAN/ES interpôs o recurso em julgamento (id 9614644) sustentando que o CONTRAN possui competência legal para editar normas complementares à Lei n.º 12.302/2010, inclusive para exigir certidões negativas criminais, de modo que seria legítima a exigência prevista no art. 19, parágrafo único, alínea “g”, da Resolução CONTRAN n.º 358/2010, posteriormente atualizada pela Resolução n.º 789/2020.

Sustenta, ademais, que a exigência de certidão negativa criminal visa resguardar o interesse público e garantir a idoneidade dos profissionais credenciados como instrutores de trânsito e que a ora Apelada não apresentou a documentação exigida, porquanto limitou-se a juntar certidão de objeto e pé da Terceira Vara Criminal de Viana, na qual consta condenação por crime de estelionato, sem comprovação de cumprimento integral da pena.

Defende, por fim, que não há direito adquirido à renovação do credenciamento, notadamente quando não preenchidos os requisitos normativos para tanto, bem assim que o controle judicial deve limitar-se à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que as alegações deduzidas pelo ora Apelante em suas razões recursais são verdadeiramente relevantes e contundentes;
todavia, não há questionamento acerca da ausência de previsão na Lei n.º 12.302/2010 de apresentação de certidão de antecedentes criminais para exercício da função de instrutor de auto-escola, isto é, a negativa de credenciamento da Apelada foi, apenas, normas internas do DETRAN/ES (instrução normativa n.º 194/2018) e a Resolução CONTRAN n.º 789/2020 (que revogou a Resolução n.º 358/2010.

E é exatamente esta ausência de previsão legal, na qual a Resolução deveria encontrar seu fundamento de validade, que torna o indeferimento do credenciamento da Apelada indevido e caracterizador de violação a direito líquido e certo; em outras palavras, no controle exclusivo de legalidade do ato administrativo, o ato administrativo questionado é irregular porque desvestido de amparo legal.

A conclusão ora externada, impende ressaltar, foi a mesma adotada nos seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. Autor que pleiteia o credenciamento junto ao DETRAN como instrutor de trânsito.
Exigência de certidão criminal negativa. Inadmissibilidade
. Autor que cumpriu todos os requisitos exigidos pela Lei nº 12.302/2010.
Restrição imposta pela Resolução nº 789/2020, em seu art. 57, § único, inc . VII, que extrapola seu poder regulamentar e afronta o princípio da reserva legal
. Direito ao credenciamento como instrutor de trânsito configurado. Concessão da ordem. Reexame necessário improvido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1045034-84.2021.8.26 .0053, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUTOR DE TRÂNSITO – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RESOLUÇÃO N.358/2010 DO CONTRAN – EXIGÊNCIA INFRALEGAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera existência de ação penal em curso não afasta a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência . 2.
Revela-se ilegítima a exigência de certidão criminal negativa como condição para o autor renovar o seu credenciamento de Instrutor de Trânsito, visto que este requisito está previsto apenas na Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, ato normativo derivado que se encontra em desconformidade com a Lei nº 12.302/2010
. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005840320198110099, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUTOR DE TRÂNSITO – CERTIDÃO NEGATIVA DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS – EXIGÊNCIA CONTIDA NA RESOLUÇÃO 358 DO CONTRAN – PODER REGULAMENTAR – ABUSO – CONFIGURAÇÃO – RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM O PARECER DA PGJ. A Lei Federal 12.302/2010 estabelece os requisitos para credenciamento dos instrutores de trânsito junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Ao seu turno, a Resolução 358 do CONTRAN exige que o instrutor de trânsito, dentre outros requisitos, a certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência . S
e tal exigência, contida em Resolução, não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tampouco na Lei Federal 12.302/2010, denota-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante pra determinar que a autoridade coatora deixe de exigir a certidão negativa de distribuição e de execuções criminais para a concessão do registro de instrutor de trânsito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas, já que a função da Resolução é apenas auxiliar o correto atendimento à norma legal, por se tratar de um ato normativo hierarquicamente inferior
. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 0805720-04.2020 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021). (Sem grifo no original).

As alegações do Apelante,
data venia
, não são capazes de infirmar o fundamento contido na Sentença, uma vez que, reitero, a exigência prevista no ato administrativo questionado, fato incontroverso, não encontra respaldo legal, daí a conclusão pela manutenção do
decisum
recorrido
.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro minha suspeição para atuar no processo.
Acompanho o Voto de Relatoria.